Tribunal: STF
Processo: Pet 14498
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE A PROPRIEDADE DO BEM OU EFETIVO EXERCÍCIO DE POSSE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

    1. Os documentos anexados não são suficientes para comprovar a propriedade do bem ou o efetivo exercício da posse em momento anterior ao sequestro/indisponibilidade do imóvel.

    2. O Agravo Regimental não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir o entendimento da decisão recorrida.

    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.